Tribunal: TJMT
Processo: 1047827-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1047827-36.2025.8.11.0000
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: WILSON ALVES VIEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SUPERVENIENTE REVISÃO DA CUSTÓDIA. PREJUDICIALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DIRIMIDO PELO STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva em ação penal que apura, em tese, crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e falsidade ideológica. A defesa sustenta a ilegalidade da custódia por ausência de reavaliação no prazo de 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP), excesso de prazo na formação da culpa, inexistência de fundamentos idôneos para a segregação cautelar e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), destacando predicados pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP pela ausência de revisão periódica da prisão preventiva; (ii) estabelecer se está configurado excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se a decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP; (iv) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de ausência de revisão periódica da prisão preventiva resta superada quando comprovado que o juízo de origem reavaliou a custódia após o oferecimento e recebimento da denúncia, configurando perda superveniente do objeto quanto a esse ponto.
O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética de prazos legais, exigindo análise casuística à luz da razoabilidade e proporcionalidade.
A tramitação processual foi impactada por sucessivos declínios de competência, remessa à unidade especializada, suscitação de deslocamento à Justiça Federal e posterior conflito de competência dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstâncias que justificam a dilação temporal.
A pluralidade de investigados e a apuração de organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais evidenciam a complexidade do feito e afastam a caracterização de desídia estatal.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, ao apontar indícios de vínculo estável entre os investigados, divisão de tarefas, utilização de caminhões e empresas de fachada e atuação organizada voltada ao narcotráfico e à ocultação de capitais.
A garantia da ordem pública resta evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, diante da estrutura organizada e da engrenagem criminosa apta à continuidade das atividades ilícitas.
Estando presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, devidamente individualizados, mostra-se legítima a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.
A substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP revela-se inadequada quando a custódia se mostra necessária para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes providências menos gravosas.
As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis, conforme entendimento consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento: 1. A superveniente reavaliação da prisão preventiva afasta a alegação de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, por perda de objeto. 2. O excesso de prazo deve ser aferido segundo os critérios da razoabilidade e da complexidade do feito, não se configurando quando a demora decorre de conflito de competência e pluralidade de investigados. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem atuação em organização criminosa estruturada e risco de reiteração delitiva. 4. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a custódia se mostra necessária para garantia da ordem pública. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, I e § 6o, 312, 316, parágrafo único, 319 e 648, II; Lei no 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1047411-68.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 03.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047827-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), WILSON ALVES VIEIRA - CPF: 745.457.101-82 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SUPERVENIENTE REVISÃO DA CUSTÓDIA. PREJUDICIALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DIRIMIDO PELO STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva em ação penal que apura, em tese, crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e falsidade ideológica. A defesa sustenta a ilegalidade da custódia por ausência de reavaliação no prazo de 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP), excesso de prazo na formação da culpa, inexistência de fundamentos idôneos para a segregação cautelar e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), destacando predicados pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP pela ausência de revisão periódica da prisão preventiva; (ii) estabelecer se está configurado excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se a decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP; (iv) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de revisão periódica da prisão preventiva resta superada quando comprovado que o juízo de origem reavaliou a custódia após o oferecimento e recebimento da denúncia, configurando perda superveniente do objeto quanto a esse ponto.

O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética de prazos legais, exigindo análise casuística à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

A tramitação processual foi impactada por sucessivos declínios de competência, remessa à unidade especializada, suscitação de deslocamento à Justiça Federal e posterior conflito de competência dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstâncias que justificam a dilação temporal.

A pluralidade de investigados e a apuração de organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais evidenciam a complexidade do feito e afastam a caracterização de desídia estatal.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, ao apontar indícios de vínculo estável entre os investigados, divisão de tarefas, utilização de caminhões e empresas de fachada e atuação organizada voltada ao narcotráfico e à ocultação de capitais.

A garantia da ordem pública resta evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, diante da estrutura organizada e da engrenagem criminosa apta à continuidade das atividades ilícitas.

Estando presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, devidamente individualizados, mostra-se legítima a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

A substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP revela-se inadequada quando a custódia se mostra necessária para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes providências menos gravosas.

As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1. A superveniente reavaliação da prisão preventiva afasta a alegação de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, por perda de objeto. 2. O excesso de prazo deve ser aferido segundo os critérios da razoabilidade e da complexidade do feito, não se configurando quando a demora decorre de conflito de competência e pluralidade de investigados. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem atuação em organização criminosa estruturada e risco de reiteração delitiva. 4. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a custódia se mostra necessária para garantia da ordem pública. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, I e § 6o, 312, 316, parágrafo único, 319 e 648, II; Lei no 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1047411-68.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de WILSON ALVES VIEIRA, apontando como coator o Juízo da Vara Criminal da comarca de origem, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos de ação penal não especificada.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes, circunstâncias que recomendariam a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas.

Alega, ainda, violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a prisão preventiva não foi reavaliada no prazo de 90 (noventa) dias, o que, segundo a impetração, tornaria a custódia ilegal.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do writ, e na parte conhecida, pela denegação da ordem, assim ementando:

“Habeas Corpus: Associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso – “Operação Precursor” – Busca-se, inclusive liminarmente, a restituição do status libertatis do suplicante, ainda que condicionada à fixação das cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Os judiciosos informes revelam que o juízo a quo procedeu à revisão periódica da prisão preventiva, afastando, assim, tal alegação. – Com relação aos predicados pessoais, já restou pacificado em nossos Tribunais que eventuais bons atributos não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual. Nesse viés, o Enunciado Orientativo n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Sodalício, dispõe que: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” – O parecer é pela prejudicialidade parcial do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem.”. (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho quanto
a alega violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a prisão preventiva não foi reavaliada no prazo de 90 (noventa) dias, o que, segundo a impetração, tornaria a custódia ilegal, que a referida questão encontra-se superada, alcançando a prejudicialidade, visto que a autoridade, tida como coatora, informou que a prisão preventiva do paciente, foi revisitada, sendo mantida após análise, conforme:

“Assim, Excelência, verifica-se que a presente impetração é anterior ao oferecimento da denúncia (7 de dezembro de 2025) e, por consequência, ao recebimento da ação penal e revisão da manutenção da custódia cautelar do paciente em tela.

Outrossim, informo a regular tramitação da ação penal, estando na fase de citação dos acusados." (sic - id. 342603885)

Assim, observa-se que a temática trazida pelo impetrante, perdeu seu objeto, restando prejudicada.

Ato seguinte, alega-se a existência de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa, bem como na tese de ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem.

No que tange à alegação de excesso de prazo, é pacífico na jurisprudência desta Quarta Câmara Criminal que a aferição de eventual mora processual não se realiza mediante simples operação aritmética dos prazos previstos em lei. Ao revés, impõe-se exame casuístico, orientado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as especificidades da causa, a complexidade do feito, a atuação das partes e a existência de fatores externos à esfera de controle do órgão jurisdicional.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos autos da Ação Penal n. 1015858-66.2024.8.11.0055, em trâmite na 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT).

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na instrução criminal; e (ii) estabelecer se a medida segregatória se mostra desproporcional frente às condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige a constatação de desídia estatal, injustificada paralisação do feito ou tramitação incompatível com a complexidade do caso concreto, não se caracterizando pelo mero decurso aritmético de tempo.

2. A ação penal envolve pluralidade de réus e imputação de tráfico interestadual de aproximadamente 120kg de cocaína, circunstância que denota complexidade e justifica a dilação razoável dos prazos processuais.

3. A alegada morosidade processual decorre, também, de pedidos da própria defesa, o que afasta a inércia do Estado-Juiz.

4. A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, diante da natureza e expressiva quantidade de entorpecente apreendido, bem como da possível vinculação com organização criminosa, elementos suficientes à manutenção da custódia cautelar.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são, por si sós, aptas a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando demonstrado o periculum libertatis, nos termos do Enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo da prisão preventiva deve ser avaliado com base no critério da razoabilidade, à luz da complexidade do feito e da atuação processual das partes. 2. A prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública diante da expressiva quantidade de droga apreendida e possível vínculo com organização criminosa. 3. As condições pessoais favoráveis do réu não impedem a manutenção da segregação cautelar quando configurado o periculum libertatis”.

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, LXVIII e LXXVIII, da CF/88; arts. 312, 319 e 648, II, do CPP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ – RHC 92.442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 06/03/2018, DJe 14/03/2018; AgRg no HC n. 782.442/PB; TJMT – Enunciados n. 25 e 43, da TCCR; Ofício n. 165/2025-GAB, Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.” (N.U 1047411-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Gabinete 2 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

No caso concreto, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora evidenciam que a tramitação processual foi diretamente impactada por sucessivos declínios de competência e pela necessidade de definição do juízo natural da causa.

O inquérito policial foi inicialmente remetido à unidade especializada após declínio da Vara Única de Alto Garça. Em seguida, o Ministério Público pugnou pelo deslocamento da competência à Justiça Federal, diante da apuração de suposta organização criminosa estruturada para o tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais, o que denota, desde logo, a elevada complexidade da investigação.

Posteriormente, houve declínio ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, que, por sua vez, entendeu por remeter os autos à Justiça Federal. A divergência instaurada culminou na suscitação de conflito de jurisdição, cuja solução somente foi alcançada após pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, que definiu o órgão competente para processar o feito.

É evidente que a necessidade de dirimir conflito de competência perante a instância superior constitui circunstância objetiva apta a influenciar o curso do processo, sem que disso se possa extrair qualquer juízo de inércia ou desídia do Poder Judiciário.

A definição do juízo competente é pressuposto indispensável à validade dos atos subsequentes, sendo natural que tal discussão acarrete dilação temporal, sobretudo em procedimentos que envolvem múltiplos investigados e imputações de significativa gravidade, como organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais.

Somente após estabilizada a competência jurisdicional foi possível o oferecimento da denúncia em face do paciente e de outros treze investigados, circunstância que reforça a complexidade estrutural do feito, marcado por pluralidade de agentes, diversidade de imputações e necessidade de coordenação entre órgãos jurisdicionais distintos.

Nesse cenário, a alegada demora não decorreu de paralisação injustificada ou de abandono processual, mas de trâmite compatível com a intricada natureza da causa e com as intercorrências jurisdicionais verificadas. A formação da culpa, em processos dessa envergadura, demanda necessariamente maior lapso temporal, sem que isso, por si só, configure constrangimento ilegal.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a multiplicidade de investigados, a gravidade das imputações e a necessidade de resolução de conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, não se verifica excesso de prazo na formação da culpa.

Quanto aos elementos justificadores do artigo 312 do CPP, observa-se que o magistrado de origem, assim fundamentou a segregação cautelar do paciente:

“No presente caso, a prisão preventiva dos acusados foi decretada por restar “(...) demonstrado efetivo vinculo e participação dos representados, a dinâmica e o modus operandi utilizado pelo grupo, na atuação do tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro. No tocante ao PERICULUM LIBERTATIS, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do suspeito, uma vez que as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade dos agentes pelo modus operandi. Ademais, verifico que, em liberdade, os representados continuarão a exercer o tráfico de entorpecentes, utilizando de rede criminosa estruturada, com atuação organizada ao narcotráfico, com funções previamente definidas que variam da movimentação de recursos financeiros até a operação logística dos entorpecentes.

Destarte, ainda continuarão com a prática de lavagem de capitais, na medida em que restou evidenciado a relação existente entre os caminhões apreendidos, as empresas de fachada e os representados, que reforçam a existência de uma associação dedicada ao tráfico de drogas.

Todos os elementos colhidos e apresentados, evidenciam a ação conjunta entre os representados, desde a preparação logística até a execução do crime. Assim sendo, neste Juízo de cognição sumária, é possível verificar que, em liberdade, os representados poderão encontrar mais estímulos para continuar praticando ou praticar novos delitos. Posto isso, demonstrado indicativo que constata o risco social de permanência dos representados em liberdade, se mostrando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública" (sic - id. 342603885)

Observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva não se amparou em fundamentos abstratos ou genéricos, mas em elementos concretos extraídos da investigação, que revelam, em juízo de cognição sumária próprio da fase processual, a efetiva vinculação dos acusados a organização criminosa estruturada, voltada à prática reiterada de tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais.

A decisão judicial consignou, de forma expressa, que restou demonstrado o vínculo entre os representados, a dinâmica operacional do grupo e o modus operandi empregado, evidenciando atuação coordenada e divisão de tarefas previamente definidas. Tal estrutura envolveria desde a movimentação financeira ilícita até a logística de transporte e distribuição de drogas, inclusive com utilização de caminhões e empresas de fachada para dissimulação da origem e circulação de recursos.

Esses dados não traduzem mera suposição ou presunção abstrata de periculosidade. Ao contrário, apontam para engrenagem criminosa organizada, com estabilidade e permanência, circunstância que, por si só, reforça a gravidade concreta da conduta e a necessidade de intervenção cautelar mais rigorosa.

No tocante ao periculum libertatis, a decisão destacou que a permanência dos acusados em liberdade representaria risco concreto de continuidade delitiva, diante da existência de rede criminosa estruturada e operacional, apta a manter o tráfico de drogas e a lavagem de capitais.

A possibilidade real de reiteração não foi inferida apenas da natureza dos delitos imputados, mas da própria forma de organização do grupo, da articulação logística demonstrada e da relação entre os investigados e os instrumentos utilizados na prática criminosa.

É importante ressaltar que a garantia da ordem pública, enquanto fundamento da prisão preventiva, não se limita à gravidade abstrata do delito, mas abrange a necessidade de cessar atividades criminosas em curso ou impedir sua continuidade. Quando há indícios de atuação organizada e reiterada, com divisão funcional e utilização de mecanismos de ocultação patrimonial, revela-se legítima a conclusão de que a liberdade dos envolvidos pode facilitar a perpetuação das práticas ilícitas.

Ademais, a referência à relação entre caminhões apreendidos, empresas formalmente constituídas e os representados reforça a existência de aparato estruturado para ocultação e circulação de valores provenientes do tráfico, circunstância que também projeta risco à ordem econômica e à higidez do sistema financeiro, ampliando o espectro de tutela cautelar.

Dessa forma, não se verifica ausência de fundamentação idônea, mas sim decisão ancorada em dados concretos da investigação, que demonstram, ainda que em juízo provisório, a materialidade dos delitos, os indícios de autoria e o risco efetivo decorrente da liberdade dos acusados.

Assim, presentes os requisitos do art. 312 do CPP — fumus commissi delicti e periculum libertatis devidamente individualizados —, mostra-se legítima a manutenção da prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do habeas corpus se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

O mesmo se aplica aos argumentos de que a paciente possui predicados pessoais que lhe franqueiam a concessão da liberdade provisória. Havendo elementos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, suas qualidades pessoais não possuem força suficiente para desconstituírem a necessidade de sua segregação provisória.

Assim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública, afigura-se inviável promover a imediata restituição do status libertatis ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Assim, mostra-se inviável acolher a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, CONHEÇO PARCIALMENTE DO WRIT E NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM do habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026